Tribunal: CARF
Processo: 10280.720146/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720146/2007-12
ACÓRDÃO
3002-003.990 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COWOOD TIMBERS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PIS NÃO CUMULATIVO
Só deve ser autorizado o ressarcimento quando o direito creditório que lhe
dá suporte for líquido e certo.
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
correspondente pedido administrativo pelo Fisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.990 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720146/2007-12
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarelhas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
A interessada transmitiu o PER no 00495.68367.160206.1.1.08-9375, visando ao
ressarcimento de crédito oriundo de PIS Não Cumulativo – Período de Apuração:
3o trimestre de 2003, no valor original de R$ 38.303,44.
Inicialmente, a matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio de parecer
e despacho decisório (fls. 43/49).
Por meio do Acórdão no 01-17.349, proferido pela 3a Turma da DRJ/BEL, em
sessão realizada em 04 de maio de 2010, o referido despacho decisório foi
anulado por vício de motivação.
Em seguida, foi emitido novo despacho decisório, com base no Relatório Fiscal
(fls. 187/192), por meio do qual a Delegacia de origem indeferiu integralmente o
pedido de ressarcimento formulado no PER/DCOMP.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega, em
síntese, o seguinte:
b.1) Preliminarmente
i) que a pretensão fiscal deixou de observar a inaplicabilidade das normas
invocadas, diante da violação ao princípio da irretroatividade tributária, uma vez
que o fato gerador do crédito não estaria alcançado pelas disposições legais
sustentadoras da exigência;
ii) que, quanto às aquisições de fornecedores optantes pelo Simples Federal (Lei
no 9.317/96), inexiste previsão legal de venda sem incidência do tributo, motivo
pelo qual o fato gerador do crédito igualmente não seria alcançado pelas normas
invocadas pela fiscalização;
iii) que houve homologação tácita do direito creditório;
iv) que o procedimento fiscal teria sido carente de profundidade, resultando em
interpretação equivocada da realidade legal e fática da impugnante.
b.2) No mérito
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.990 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720146/2007-12
3
i) que a fiscalização deixou de reconhecer a efetiva condição de industrial
exportadora da impugnante, atribuindo-lhe indevidamente a condição de
comercial exportadora, em desacordo com a realidade legal e fática;
ii) que houve incidência de PIS/COFINS na etapa anterior da cadeia, sendo
inaplicável à empresa qualquer regime especial estadual que pudesse afastar o
direito ao crédito federal;
iii) que a pretensão fiscal violou os princípios da legalidade e da tipicidade
tributária;
iv) que, ao desconsiderar a condição de industrial exportadora, a autoridade fiscal
violou o princípio da primazia da realidade, segundo o qual deve prevalecer a
situação fática efetivamente verificada sobre interpretações meramente formais;
v) que a glosa dos créditos de PIS/COFINS sobre insumos foi indevida, uma vez
que:
a) a impugnante não é comercial exportadora e, na condição de industrial
exportadora, faz jus aos créditos pleiteados;
b) a impugnante não se habilitou ao regime de suspensão de PIS/COFINS nas
aquisições de insumos;
c) portanto, as aquisições foram tributadas normalmente, ensejando o direito ao
crédito.
vi) que o procedimento fiscal incorreu em afronta ao princípio da razoabilidade.
b.3) Conclusão
Requer o reconhecimento integral do crédito pleiteado, devidamente atualizado
monetariamente nos termos da legislação vigente, bem como, se necessário, a
realização de perícia contábil para comprovação do direito creditório alegado.
O processo foi baixado em diligência para atendimento aos seguintes quesitos:

1.
Verificar, com base nas instalações da contribuinte (parque
industrial), na discriminação das mercadorias adquiridas e vendidas, nos
processos de ressarcimento de IPI e em outras verificações que se fizerem
necessárias, quais eram as reais atividades exercidas pela empresa;

2.
Verificar se as aquisições geradoras do crédito pleiteado sofreram
efetiva incidência de PIS/COFINS (pago ou confessado);

3.
Caso não se confirme a condição de comercial exportadora,
considerar na apuração os valores glosados em função dessa motivação (insumos,
depreciação, energia elétrica etc.);

4.
Elaborar demonstrativo do resultado apurado, indicando, se for o
caso, o crédito passível de ressarcimento.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.990 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720146/2007-12
4
Determinou-se, ainda, que fosse dada ciência à contribuinte do resultado da
diligência, com reabertura de prazo para apresentação de razões adicionais de
defesa.
Em razão do resultado da diligência, a contribuinte apresentou razões adicionais,
nas quais reitera que, conforme amplamente demonstrado, faz jus ao crédito
acumulado de PIS, conforme requerido originalmente.
Sustenta que, tanto no relatório fiscal inicial quanto no relatório complementar, o
indeferimento baseou-se exclusivamente na pretensa condição de comercial
exportadora, a qual, segundo a impugnante, não corresponde à realidade fática.
Ressalta que a diligência teve por objeto:
a) a análise das instalações da contribuinte;
b) a verificação da natureza das aquisições que deram origem ao crédito;
c) a reavaliação dos valores glosados, caso afastada a condição de comercial
exportadora;
d) a elaboração de demonstrativo do crédito passível de ressarcimento.
Afirma que prestou todas as informações solicitadas, dentro de suas
possibilidades, considerando o longo lapso temporal entre os fatos geradores
(superior a 10 anos) e a presente data.
Alega, por fim, que o resultado da diligência manteve o indeferimento integral do
pleito, novamente amparado na equivocada conclusão de que a impugnante seria
comercial exportadora.
1.2. Do Direito
1.2.1. Da irrelevância da caracterização da impugnante como comercial
exportadora e/ou da operação como remessa para fins específicos de exportação
para fins de reconhecimento do direito ao crédito;
1.2.2. Da não configuração da impugnante como comercial exportadora —
realidade fática;
1.2.3. Da não caracterização das operações de aquisição de insumos como
remessas para fins específicos de exportação — realidade legal e fática;
1.2.4. Da quantificação do crédito — sustenta que a autoridade fiscal, ao
classificar incorretamente a empresa, restringiu indevidamente o direito
creditório.
Ao final, requer:

•
o reconhecimento do crédito pleiteado nos termos da legislação de
regência;

•
a atualização monetária do valor;
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.990 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720146/2007-12
5

•
a juntada integral dos documentos constantes dos autos e dos
processos correlatos; e

•
a realização de perícia contábil, caso entenda necessária a
autoridade julgadora, para comprovação do direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, deve ser admitido.
Inicialmente, cumpre registrar que se trata de processo que apresenta conexão com
inúmeros outros como se extrai do relatório fiscal de fls. 447 e seguintes:

Consultando os demais processos indicados, verifica-se que inúmeros deles foram
distribuídos à 2a Turma da 4a Câmara da 3a Seção:
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.990 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720146/2007-12
6

A meu ver, tal fato enseja a redistribuição do feito por vinculação, nos termos do
art. 47 do RICARF:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.990 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720146/2007-12
7
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o,
não estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF
na hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal. § 6o Se o
processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a ser
apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente ou
reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que
ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Neste aspecto, entendo preliminarmente pelo encaminhamento do referido
processo a 2a Turma da 4a Câmara para julgamento com os demais.
Caso vencida em relação a esta prejudicial, passo a analisar o recurso voluntário.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.990 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720146/2007-12
8
A Recorrente aduz preliminarmente a Inaplicabilidade das Normas que sustentam a
pretensão fiscal ao caso concreto de violação ao Princípio da irretroatividade da Norma tributária
fato gerador do crédito não alcançado pelas normas que sustentam o pedido fiscal.
Com efeito, com razão ao Recorrente.
O período referente ao presente processo limita-se ao terceiro trimestre de 2003,
portanto, anterior à promulgação e efeito das alterações promovidas pela Lei n. 10.865/2004:
Art. 46. Produz efeitos a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês
subseqüente ao de publicação desta Lei o disposto:
I - nos arts. 1o , 12, 50 e art. 51, incisos II e IV, da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, com a redação dada pelo art. 21 desta Lei;
II - nos arts. 1o e 3o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, com a redação
dada pelo art. 34 desta Lei;
III – nos arts. 1o , 3o e 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, com a redação
dada pelo art. 36 desta Lei, observado o disposto no art. 47; e
IV – nos arts. 1o , 2o , 3o e 11 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, com a
redação dada pelo art. 37 desta Lei.
No caso, trata-se do art. 3a da Lei n. 10.637/2002:
"Art. 3o .....................................................................
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) no § 1o do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
.....................................................................
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;
.....................................................................
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.990 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720146/2007-12
9
.....................................................................
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Contudo, a decisão recorrida compartilhou deste entendimento, entendendo
apenas que o contribuinte não apresentou provas acerca do direito creditório pleiteado:
Efetivamente, essa proibição não se aplica, em relação ao ano-calendário 2003.
Para o ano-calendário 2003, as questões pertinentes à incidência ou não do PIS e
da Cofns nas vendas dos fornecedores à contribuinte continuam sendo
relevantes, uma vez que somente com a incidência nas compras, no regime não
cumulativo, poderia ocorrer o crédito nas vendas. Nesse sentido, a empresa não
trouxe elementos que comprovassem referida incidência nas compras sob o
manto da decadência, apesar de intimada na fase de diligência.
No livro registro de entradas, juntado ao processo, não há como identificar quais
empresas estariam sujeitas ao Simples Federal e a contribuinte não apresentou,
ao menos, relação das supostas empresas fornecedoras optantes pelo Simples
Federal.
Ocorre que como as compras vinham grafadas com o fim específico de
exportação, na falta de comprovação da incidência do PIS nas compras realizadas,
aplica-se a lei que definia a sua não incidência na situação posta.
Ao que tudo indica, a defendente não entendeu que a prova do direito ao crédito
deve ser feita por ela e não pelo Fisco.
Ademais, independentemente da condição da recorrente como industrial
importadora ou não, em se tratando de matéria de compensação é ônus do contribuinte
demonstrar a liquidez e certeza do direito pleiteado, nos termos do art. 74 da Lei n. 9.430/1996,
não podendo transferir tal ônus ao fisco alegando que o despacho decisório está pautado em
presunção.
Os fundamentos que alegam violação aos princípios da legalidade, tipicidade entre
outros, não tem o condão de afastar o ônus da recorrente de comprovar a liquidez e certezaz de
seu crédito, o que não foi feito no caso concreto.
Assim, não tendo comprovado os valores pleiteados, entendo correta a decisão
recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 114 do RICARF.
A Recorrente aduz ainda a ocorrência de homologação tácita. Sobre este ponto,
peço vênia para transcrever excerto do voto da Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães no
acórdão n. 3102-002.723:
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.990 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720146/2007-12
10
Homologação tácita do pedido de ressarcimento
A decisão de piso não merece qualquer reforma nesse aspecto.
De fato, tal como apontado pela DRJ, a regra do artigo 74, §5o, da Lei no 9430/96,
se aplica apenas e tão somente aos pedidos de compensação, sendo certo que o
caso sub judice versa sobre pedido de ressarcimento.
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas que caracteriza
a compensação, requerendo a sua homologação pela Administração Tributária. A
análise do procedimento adotado está, naturalmente, sujeita a prazo, uma vez
que envolve a cobrança de um débito que o interessado pretende extinguir. Logo,
era de se esperar que a lei que regulamenta o pedido de compensação também
previsse um prazo para o fisco decidir sobre o direito pleiteado - assim como
existe prazo para lançamento (decadência) ou cobrança (prescrição) de um
tributo.
Já no caso de ressarcimento e/ou restituição, o sujeito passivo requer seja
declarada a existência de um crédito, de modo que não existe procedimento
anterior a ser objeto de homologação.
Ao contrário da declaração de compensação, o pedido de restituição ou
ressarcimento, em nenhum momento, é satisfeito desde logo, tão somente
instaura procedimento administrativo voltado para a devolução em espécie de
um crédito que o contribuinte alega possuir. Eis porque há a necessidade de haver
uma decisão explícita - jamais tácita - emanada da Fazenda quanto ao direito
creditório pleiteado, como exige o artigo 48 da Lei no 9.784/1999:
“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos
processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua
competência.”
Além disso, quisesse o legislador estender a regra da homologação tácita ao
pedido de ressarcimento, o teria feito expressamente, ainda que por simples
remissão – o que não ocorreu.
Nesse sentido, seguem precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
Assim, afasto referida alegação.
Quanto aos demais créditos, verifica-se da decisão recorrida que eles foram
concedidos dentro dos ditames legais:
No tocante à energia elétrica e a depreciação de bens, dispõe a Lei 10.637/2002
que:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.990 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720146/2007-12
11
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.(Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive
de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica.(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.(Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)(Vigência)
§ 1oO crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2odesta Lei sobre o valor:(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;(Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)(Vigência)
A energia elétrica para gerar crédito de PIS basta ser consumida nos
estabelecimentos da empresa. Esse crédito foi considerado proporcionalmente,
como descrito no tem 7 abaixo, pela Fiscalização e aproveitado na planilha
denominada Resumo, como explicitado no item 9 abaixo, sem gerar crédito a
ressarcir.
Já no tocante a depreciação, só pode haver aproveitamento se incorridas as
hipóteses definidas nos incisos VI e VII. A Fiscalização, em função da legislação
pertinente, considerou os créditos provenientes dos encargos de depreciação no
mês de dezembro de 2003, pelos motivos expostos a seguir extraídos do relatório
fiscal que embasou o despacho decisório.
7) CRÉDITOS DECORRENTES DE DESPESAS/ENCARGOS OBJETO DE GLOSA:
a) CRÉDITOS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA:
i) Os valores considerados pela fiscalização foram extraídos da contabilidade da
empresa (conta 4.1.1.04.001 - ENERGIA ELÉTRICA) e apropriados como créditos do
"Mercado Interno" e créditos de "Exportação", proporcionalmente às receitas
auferidas no mercado interno e no mercado externo, em relação à receita total de
cada mês.
ii) Vide planilha denominada "CRÉDITOS", em anexo.
b) CRÉDITOS DECORRENTES DOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO:
i') No ano-calendário de 2003, a empresa registrou os encargos de depreciação em
sua contabilidade apenas no mês de dezembro. Obviamente, o crédito só pode ser
considerado no mês em que a despesa é computada.
ii) Foram glosados os créditos efetuados mensalmente a esse título, os quais
foram considerados apenas no mês de dezembro/2003.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.990 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720146/2007-12
12
iii) Como já mencionado acima, a atividade da empresa é comercial e não
industrial, motivo pelo qual foram consideradas apenas as contas representativas
de edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa, quais sejam: "1.3.2.02/001 - GALPÕES - CUSTO
CORRIGIDO" e "1.3.2.02.001 - EDIFICACÕES-CUSTO CORRIGIDO". A depreciação
dos demais bens é considerada, para fins de crédito do PIS, apenas na atividade
industrial.
9) COMPOSIÇÃO DO VALOR DEFERIDO: a planilha denominada "RESUMO", em
anexo, apresenta a discriminação do valor do ressarcimento deferido pela
fiscalização.
Portanto, não há reparos a serem feitos em relação ao trabalho da Fiscalização
que considerou os créditos provenientes de energia elétrica e depreciação, como
manda a legislação pertinente e de acordo com os registros contábeis da
empresa.
Nesta matéria, a Recorrente pauta seu recurso em patente violação aos princípios
da legalidade e constitucionalidade, “ferindo de morte o princípio da não cumulatividade”.
Como exposto, entretanto, a decisão recorrida pautou-se nos limites legais, não
cabendo ao tribunal administrativo a análise de sua constitucionalidade, nos termos da Súmula
CARF n. 2, razão pela qual afasto referida alegação.
Quanto ao pleito de atualização monetária, entendo que a pretensão se encontra
prejudicada em razão do indeferimento do principal. Contudo, caso vencida, entendo que deve ser
dado parcial provimento ao pleito nessa matéria.
A propósito, veja-se o Acórdão n.o 9303-014.359, da relatoria do Conselheiro
Vinícius Guimarães, assim ementado quanto ao tema:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2004
PIS/COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
APLICAÇÃO
DA
SELIC.
POSSIBILIDADE.
DOCUMENTO
VALIDADO
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
correspondente pedido administrativo pelo Fisco.
De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.767.945/PR, sob o
rito dos recursos repetitivos, proferiu tese favorável a pretensão dos contribuintes, no sentido de
que o termo inicial “da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de
tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”, sendo tal correção
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.990 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720146/2007-12
13
também aplicável ao PIS/COFINS não cumulativos – conclusão extraída da exegese da decisão do
STJ.
Assim, aplicável o entendimento firmado em repetitivo, vinculante ao CARF, nos
termos do regimento.
Por fim, diante da notícia de que foi oportunizada a perícia quando do julgamento
em primeira instância, e na ocasião o contribuinte não teria apresentado os documentos
solicitados, e não tendo sido apresentados novos documentos em fase recursal, entendo que nova
perícia se mostraria infrutífera ou despicienda, razão pela qual a indefiro.
Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e nego
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 668
DF CARF MF
Original